Tribunal: TJDFT
Processo: 0701054-93.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701054-93.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IVAN TELESCIO GOMES EMBARGADO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., WONDERFUL ZEN WORLDH AGENCIA DE VIAGEM LTDA - ME, C. M. V. NOVA VIAGENS E TURISMO - ME DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração oposto pelo autor em face da decisão que reconheceu a deserção do Recurso Inominado interposto. Em seu recurso sustenta erro material, uma vez que as custas foram recolhidas. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas da decisão. Na espécie, não se configura o vício alegado pelo embargante, pois não se verifica nos autos o recolhimento integral do preparo. Este compreende a guia recurso, que foi recolhida ao ID 27871330 e 27871331, contudo, deixou de comprovar o recolhimento das custas processuais. De certo que a admissibilidade do Recurso Inominado sujeita-se ao integral recolhimento das duas guias relativas às despesas processuais, e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para o seu pagamento (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95, c/c art. 71, inc. I, e art. 74 do RITR), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, e dentro do mesmo prazo os comprovantes deverão ser apresentados. Na mesma linha, dispõe o Enunciado 80, da FONAJE. Inclusive, destaca-se que não há previsão legal para reabertura do prazo para a complementação do preparo recursal, ante a inaplicabilidade do art. 1.007 do CPC/2015 nos Juizados Especiais (Enunciado 168 do FONAJE). Assim, a pretensão do embargante não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei 9.099/95, em especial pela omissão. Com efeito, conheço os Embargos de Declaração e rejeito-os. No mais, consigna-se que a parte ré realizou pagamento em juízo da condenação (ID 28812088). Intime-se. Após, o trânsito em julgado, retornem os autos ao Juízo de origem. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator